Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706552-81.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELIZABETE FERREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O A parte autora acostou petição em ID 42734283/ 42734286 informando que propôs Reclamação perante o STJ, em face de acórdão proferido por esta Turma. Requer a suspensão do processo. A Resolução no 3/2016 do STJ delegou às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para julgamento da Reclamação destinada a dirimir a divergência de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais em face de entendimento firmado em incidente de assunção de incompetência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo e enunciados de Súmula daquele Tribunal Superior. Ademais, a propositura de reclamação não tem o condão de suspender, automaticamente, o curso do processo, notadamente quando há inobservância da Resolução no 3/2016 STJ pelo reclamante. Cabe ao relator da reclamação, se necessário, ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável (art. 989, inciso II do CPC). Desse modo, sem determinação de suspensão do processo pelo órgão competente do TJDFT, deve a Secretaria aguardar o transcurso dos prazos processuais e, em seguida, certificar. INDEFIRO, portanto, o pedido de suspensão do processo. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w